Tribunal: TJBA
Processo: 8088968-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8088968-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARLI RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS E SILVA, ALEXSANDRO CARVALHO TORRES

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

E
MB
ARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B91). OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a prorrogação do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário pelo prazo de 120 dias. A embargante sustenta omissão quanto ao pagamento das parcelas retroativas devidas entre a indevida cessação do benefício e sua efetiva prorrogação, bem como quanto à ausência de fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) o direito ao recebimento de parcelas retroativas do benefício previdenciário; e (ii) o percentual aplicável aos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto ao pagamento das parcelas retroativas, impõe-se o reconhecimento do direito da segurada ao recebimento dos valores devidos desde o dia seguinte à cessação indevida até a efetiva implementação da prorrogação, com incidência de correção monetária e juros conforme fixado na sentença.

4. Também configurada omissão quanto aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observando-se a limitação às parcelas vencidas até a data da decisão, conforme orientação da Súmula 111 do STJ.

5. Cabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento:

“1. É devido o pagamento das parcelas retroativas de benefício previdenciário quando reconhecida a indevida cessação, compreendendo o período entre a cessação e o efetivo restabelecimento.
2. A omissão quanto à fixação do percentual de honorários advocatícios pode ser sanada em embargos de declaração, com base no art. 85 do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 60, § 9º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
s
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
,
f
i
g
urando c
o
mo
embargante

MARLI RODRIGUES DA SILVA

e como
embargado
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

o
VOTO
é no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, emprestando efeito
modifica
tiv
o,

sanar as omissões apontadas e declarar expressamente que a embargante tem direito ao pagamento do benefício no período retroativo, compreendido entre a indevida cessação e a sua efetiva prorrogação, acrescido dos consectários legais da condenação nos mesmos termos estabelecidos na sentença, bem como para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação do acórdão da apelação cível (inteligência da Súmula 111 do STJ),

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)